Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-34.2018.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000572-34.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (VÍTIMA), ZENIR DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 017.563.981-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000572-34.2018.8.11.0101

APELANTE: ZENIR DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE CONFIRMAM VERMELHIDÃO NO ROSTO DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição quando os elementos de provas coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, com especial relevância à palavra da vítima, em harmonia com contexto fático-probatório, na medida em que o réu desferiu um tapa em sua amasia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Zenir da Costa Oliveira
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006, substituída por restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo à entidade com destinação social.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena, por ser o apelante primário e de bons antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de julho de 2017, por volta das 18h22, na residência localizada na Rua Meu Lar, n. 17, neste município e Comarca de Cláudia, o denunciado
ZENIR DA COSTA OLIVEIRA
praticou vias de fato contra a vítima Márcia Gomes dos Reis, pessoa com quem manteve relação íntima de afeto.

Apurou-se que
ZENIR DA COSTA OLIVEIRA
manteve relacionamento amoroso com a vítima Márcia Gomes dos Reis, por cerca de 7 (sete) anos, tendo um filho em comum, menor impúbere, chamado Raí Reis de Oliveira.

Relatou-se que, nas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado
ZENIR
estava próximo a sua residência ingerindo bebidas alcoólicas na presença de seu filho Raí quando foi surpreendido pela mãe de seu filho, a vítima Márcia Gomes dos Reis, que em razão das atitudes do acusado passou a discutir com o mesmo. Ao chegarem na residência do denunciado,
ZENIR
deu um tapa no rosto de sua amásia e, ato contínuo, jogou um capacete em sua direção, sendo ela ameaçada, inclusive, pelo irmão do acusado, Sr. Altamir da Costa Oliveira, que bradou que iria agredi-la” – sic.

Sobre os fatos, a vítima, na fase investigativa,
Márcia Gomes dos Reis
, narrou o seguinte:

“Que a declarante afirma que conviveu maritalmente com o suspeito por aproximadamente sete anos; QUE deste relacionamento tiveram um filho menor de idade Raí Reis de Oliveira; QUE a declarante afirma que na data dos fatos, foi até a residência de seu companheiro, para pegar seu filho, quando chegou na residência percebeu que os dois não estavam lá; QUE a declarante afirma que seu ex-companheiro e seu filho estavam em um campo de futebol; QUE ao chegar no local percebeu que seu ex-companheiro estava ingerindo bebida alcoólica em frente a seu filho; QUE a declarante afirma que tal ato a irritou; QUE então começaram uma discussão; QUE a declarante afirma que foi para a residência de seu ex-companheiro onde continuaram a discutir; QUE no meio da confusão o suspeito deu um tapa em seu rosto; QUE a declarante afirma que o suspeito também jogou um capacete em sua direção, porém, nenhuma das agressões lhe causou lesão aparente; QUE a declarante afirma que o irmão de seu ex-companheiro, o Sr. Altamir da Costa Oliveira, também estava na residência e começou a xingá-la; QUE Altamir também a ameaçou dizendo que iria agredi-la; QUE a declarante afirma que acionou a policia militar e em seguida todos vieram encaminhados para esta Delegacia de Policia; QUE a declarante afirma que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito Zenir da Costa Oliveira”.

Na delegacia, o
PM Katison Miranda da Silva
, que atendeu à ocorrência, declarou:

“Que o depoente é soldado da polícia militar lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar desta cidade; QUE encontrava-se de plantão na companhia do SDPM Danielly, quando foram acionados pelo telefone de emergência (190), onde a vítima relatou que estava sendo agredida fisicamente por seu ex-companheiro e verbalmente pelo irmão do mesmo; QUE o depoente afirma que diante de tal situação deslocou-se na companhia da SDPM Danielly e do IPC Claudevan, até o local dos fatos; QUE o depoente afirma que no referido local, encontrou a vítima onde a mesma informou que se desentendeu com seu ex-companheiro, por ele estava ingerindo bebida alcoólica na rua e aparentemente estava “bêbado” e que durante uma conversa começaram uma discussão, e que no meio de tal confusão, o suspeito a agrediu com um tapa em seu rosto e ainda jogou o capacete em sua direção, vindo atingi-la, porém, nenhuma das agressões do suspeito, deixou lesões aparentes na vítima; QUE a vítima ainda informou que um dos irmãos do suspeito a “xingou” e ainda a ameaçou, dizendo que iria agredi-la fisicamente; QUE segundo a vítima tal fato só não ocorreu, pois o suspeito segurou seu irmão, falando para o mesmo “não fazer nada”; QUE o depoente afirma que diante dos fatos presenciou a SDPM Danielly dar voz de prisão em flagrante delito ao suspeito Zenir da Costa Oliveira, pela prática do crime de lesão corporal, QUE o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local, e apresentado a autoridade policial de plantão que entendeu o estado de flagrância, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do presente auto”- sic.

No mesmo sentido foram as declarações da
PM Danielly Araújo Mendes
.

Em seu interrogatório, o apelante fez uso do direito constitucional de somente se manifestar em juízo.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da vítima, dos policiais militares PM Danielly e PM Katison, do policial civil Claudevan e realizado o interrogatório do réu.

Nessa etapa, a vítima
Márcia
confirmou a agressão praticada por Zenir nestes termos:

“MP:
[...] O que você recorda desse fato, Márcia?

V:
Eu tinha chegado pra buscar meu filho, que meu filho tinha passado o dia com ele [...]; que a gente já tinha separado já. Ele tava no campo, bebendo com meu filho, acho que na época meu filho tinha uns quatro anos [...]. Aí eu peguei e não gostei [...]. Daí nós foi discutindo até na casa da mãe dele, que ele tava morando na casa da mãe dele. Aí chegou lá, nós começou a discutir, ele jogou o capacete no chão, peguei e joguei no chão também,
daí ele deu um tapinha, não tapão não, só tapinha
[...] no meu ombro parece que ele me bateu.

MP:
A senhora disse na polícia que ele deu um tapa no rosto da senhora?

V:
É, deve ser então, porque eu não me lembro, era briguinha de casal.

MP:
Tá, esse capacete, ele jogou na direção da senhora, mas não acertou?

V:
Não.

MP:
E uma história que o irmão dele ameaçou a senhora e tal?

V:
É o irmão dele tinha me ameaçado.

MP:
[...] Ele deu esse tapa na senhora ou não deu?

V: Então, ele me deu acho que no ombro, não lembro se foi na cara não, marcou na cara?

MP:
Não, não é que marcou, a senhora que disse.

V:
É.

MP:
Consta aqui que a senhora foi ouvida no dia do fato.

V:
Só sei que foi parar nóis tudo na delegacia, eu, ele, o irmão dele e o meu filho também tava junto[...].

MP:
Ele deu tapa na senhora. A senhora então confirma? Só não se recorda ao certo se foi no rosto ou se foi no braço.

V:
É, um tapa de leve, um tapinha só [...].”
- sic.

A testemunha policial
PM Katison
confirmou, em juízo, a detenção de Zenir por ter agredido a vítima. Como se vê:

“MP:
O senhor se lembra desse fato?

T:
Lembro vagamente.

MP:
O que o senhor se lembra?

T:
Lembro que conforme o histórico, a vítima ligou pra nós, nós fomos até o local. No local, ela já relatou que [...]
eles discutiram; que ele tava bebendo e acertou um tapa nela e jogou um capacete, atingiu ela.

MP:
Ela tava nervosa?

T:
Sim, tava.

MP:
O senhor chegou a visualizar alguma...?

T:
Tava avermelhado.

MP:
Conhecia já o casal?

T:
Não.

Defesa:
E ele tinha alguma marca visível?

T:
Não. [...]” – sic.

Ouvido na condição de informante, por ser irmão do apelante,
Altemir da Costa Oliveira
alegou que não viu o réu desferir um tapa no rosto da vítima. Confira-se:

“MP:
[...] Você tava presente no dia dos fatos?

I:
Tava.

MP:
O que o senhor viu? O que o senhor lembra sobre esses fatos aí?

I:
Nós tava jogando bola lá no campo, aí ela chegou de moto mais a filha dela. Aí nóis tava indo pra casa, ela foi acompanhando nóis e discutindo com meu irmão. Aí quando chegou lá em casa lá, ela começou a discutir, aí eu falei pra ela assim “Márcia, aqui não é a sua casa não, você vai pra sua casa [...]”. Aí ela pegou e começou a discutir com nóis e tacou o capacete nele. Ele deu uma bicuda no capacete [...]. Esse negócio de tapa eu não vi.

MP:
O capacete chegou a bater nela?

I:
Não, pegou na moto.

[...]

MP:
E o que que eles tavam discutindo?

I:
Não sei, nóis tava jogando bola. Ela chegou de Sinop [...], chegou lá [no campinho] e começou a discutir com ele, não sei porque não.

[...]

Defesa:
Houve tapa no rosto da parte dele contra ela?

I:
Naquele dia não.
[...]” - sic.

O réu, por sua vez,
negou
a prática delitiva. Em audiência de instrução e julgamento alegou o seguinte:

“Juíza:
[...] O que aconteceu naquele dia?

R: Ela foi pra Sinop e deixou meu menino comigo, né? Na casa da minha mãe que eu tava morando com a minha mãe, que tinha separado dela, né? [...] Aí ela chegou e eu tava no campinho [...], tava com meu irmão [...] e meu menino tava lá brincando com as outras crianças [...]. Mesmo depois de separada, ela queria mandar em mim [...]. Ela chegou brava comigo, né? Ela é escandalosa, eu não gosto disso, então eu saí pra casa [...], aí meu irmão foi seguindo junto [...].

Aí ela chegando no portão, ela jogou o capacete [...] e jogou nas minhas perna. [...] Ela tacou o capacete em mim, eu chutei o capacete e foi no rumo dela....

[...]

Juíza: O senhor deu tapa no rosto dela?

Réu: Não, em momento nenhum, eu só chutei o capacete”

- sic.

Extrai-se dos autos que, no dia 22.7.2017, por volta das 18h, na residência particular localizada na rua Meu Lar, n. 17, na cidade de Cláudia, o réu ofendeu a integridade de sua ex-companheira, com quem conviveu aproximadamente 7 (sete) anos e tinha um filho, agredindo-lhe com um tapa no rosto, e ainda arremessou contra ela um capacete.

A tese defensiva de que não há provas suficientes para a condenação não se sustenta.

Ab initio
, não há dúvidas de que a contravenção penal de vias de fato está configurada, assim como a define Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física.
Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Em juízo, a vítima narrou que, no dia dos fatos, teve uma discussão com o apelante, porque ele estava ingerindo bebida alcoólica na frente do filho deles, o que a deixou irritada. Confirmou também que, na briga, Zenir deu-lhe um tapa no rosto e ainda jogou contra ela um capacete.

A corroborar a versão dela, a testemunha policial
Katison Miranda da Silva
, embora não tenha se recordado com detalhes do fato, asseverou que atendeu à ocorrência envolvendo Zenir e Márcia, porque esta ligou à polícia dizendo que seu ex-companheiro teria lhe agredido com um tapa no rosto. Questionado, em juízo, se havia marcas de lesão na vítima, ele disse que o rosto dela
“tava avermelhado”.

A testemunha
PM Danielly
, quem também efetuou a prisão do apelante, asseverou, em seu depoimento judicial, que eram frequentes as brigas do casal, inclusive havia agressão entre eles.

No mesmo sentido, o investigador
Claudevan Alves dos Santos
também afirmou que o Zenir e Márcia viviam brigando; confirmou que ela foi até a delegacia porque, em uma briga do casal, o apelante lhe desferiu um tapa no rosto. Acrescentou também que a vítima tinha marcas de lesão no rosto.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve.

In casu
, ainda que a vítima tenha afirmado que o ato agressivo praticado contra ela foi apenas um “
tapinha”
, dizendo ainda que
“não foi um tapão não”
que o réu tinha lhe desferido, notei claramente que a vítima tentou atenuar a responsabilidade do réu, porém, em vão.

Configurada está a prática de vias de fato, tanto por meio da narrativa da vítima – que contou com detalhes o fato em ambas as fases do processo –, como também pelos testemunhos dos policiais, os quais, indene de dúvidas, confirmaram a contravenção penal.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a vítima, que assume enorme relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, mormente quando associada a outros elementos probatórios, como as declarações policiais.

Dessa forma, “i
nviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

No que se refere à pretensão de redução da pena por conta dos predicados favoráveis do apelante, razão não lhe assiste.

A reprimenda imposta ao réu foi assim individualizada:

“IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes - O réu não possui antecedentes criminais.

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade - Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos - Encontram-se relatados nos autos, não havendo algo a valorar.

f) Circunstâncias – As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar as circunstâncias de ocorrência destes crimes.

g) Consequências do crime – Não são graves ou suficiente para valoração.

h) Comportamento da vítima – Não concorreu em nada para o delito.

Assim, estando ausente circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

2. Das circunstâncias legais

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” (violência contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/06), razão pela qual aumento a pena fixando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3. Das causas de diminuição e de aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples.”

Tendo a pena-base sido fixada em seu mínimo legal – não obstante a negativação da vetorial relacionada à culpabilidade –, nada há a redimensioná-la, permanecendo neutras a primariedade e os bons antecedentes.

A agravante do artigo 61, II, “f”, do CP, deve ser mantida, porque o fato deu-se no âmbito de relações domésticas.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022